Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722647-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA em desfavor da decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga no processo n. 0707912-19.2020.8.07.0007 promovida contra si por EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA na qual em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição de ensino ré renove a matrícula do autor no Curso de Engenharia Civil, para o segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, independentemente do adimplemento das mensalidades vencidas a partir de abril do ano de 2020, e as que se vencerem no decorrer do processo. A decisão objurgada determinou, ainda, que a agravante se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, bem como promover medidas judiciais ou extrajudiciais para cobrar o crédito, até o final desta demanda. Em suas razões recursais, a mantenedora da entidade educacional agravante informou que “a isenção do pagamento do valor da mensalidade vai acarretar um desequilíbrio econômico financeiro para a IES, pois o serviço educacional está sendo prestado integralmente e a operacionalização das aulas remotas acarretou num aumento de custos imprevisível à instituição”. Aduzindo que “apesar de a IES não ter reduzido o valor das mensalidades em face da pandemia, a agravante apresentou diversas formas alternativas para pagamento das mensalidades nos meses de abril e subsequentes”, e que “a manutenção da r. decisão agravada importa interferência indevida na relação contratual das partes, bem como em risco à sustentabilidade financeira da IES, em manter o curso, caso decisões como essa venha a ser estendida aos alunos que vierem buscar no Judiciário a mesma tutela”. Sustentando a inocorrência de panorama fático que autorize aplicação da teoria do rompimento da base objetiva, ao argumento de a redução dos custos ordinários previstos para a manutenção das atividades foram compensadas pelos necessários à adequação da estrutura para o atendimento da comunidade universitária na modalidade remota. Defende que a suspensão de pagamento dos valores das mensalidades pode ter o condão de inviabilizar a própria consecução do contrato de prestação de serviços educacionais. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a decisão objurgada, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, suspendendo-se a obrigação de pagar. Juntou documentos. É o relatório. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 17655851), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1.019, I c/c art. 300, do Código de Processo Civil – CPC -, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega -, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao menos em relação à impossibilidade da agravante cobrar os valores relativos às mensalidades vencidas e inadimplidas pelo agravado. Fundamentalmente, aparenta ser razoável a primeira parte da decisão, a qual determina à agravante que não impeça o estudante agravado de se matricular no semestre conseguinte àquele em que se estabeleceu a problemática pessoal de ordem econômica financeira derivada da pandemia da doença COVID-19 provocada pelo vírus SARS-CoV-2, fato, este, inquestionavelmente notório. Contudo, ainda que em sede de uma perfunctória, típica do momento processual, merece ser analisada com melhor atenção a parcela do decisum que determinou que a agravante se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, bem como promover medidas judiciais ou extrajudiciais para cobrar o crédito, até o final desta demanda. Isso porque, reveste-se de razoabilidade no pleito alegado pela agravante no sentido de que, a se generalizar tal postura, há real perigo de inviabilização das próprias atividades desenvolvidas pela instituição educacional mantida pela agravante. Ademais, dos elementos de convicção trazidos pela agravante, tem-se que esta não se manteve inerte em razão da pandemia, tendo oportunizado alternativas de postergação nos pagamentos das mensalidades, bem assim buscou garantir a continuidade das atividades educacionais à distância. Assim, ao alforriar o agravado do cumprimento das obrigações para com a instituição de ensino, inclusive com a determinação de que não possam seus dados ser incluídos em cadastros restritivos, acabou a decisão questionada por conceder indiretamente desconto integral ao discente em relação a tais valores, o que extrapola até mesmo os pedidos veiculados na exordial. Quanto à probabilidade do direito substancial vindicado, “prima facie”, como ressaltado pelo próprio recorrente, houve prudência do magistrado na origem ao limitar a concessão da tutela de urgência à garantia da matrícula do aluno para o segundo semestre letivo, sem dar guarida nessa fase inicial ao pleito de redução das mensalidades, o que, de fato, não se afigura a abordagem mais acurada à complexidade da questão posta nos autos. Dessa feita, não vislumbro em sede de cognição sumária, superficial, o sustentado dano em relação à determinação de permitir ao estudante a matrícula no semestre letivo consecutivo, de modo a permitir a continuidade de seus estudos. Contudo, por outro lado, a contraprestação revela-se devida, e, portanto, exigível, visto informar a agravante ter ofertado opções alternativas para minimizar o impacto financeiro dos alunos, bem assim relatou ter envidado esforços para manter suas atividades à distância, minimizando ou até mesmo neutralizando eventuais prejuízos em relação aos conteúdos a serem ministrados. Estes, até mesmo por regras de experiência, podem ser transmitidos, excepcionalmente e em razão de pandemia mundial, situação de magnitude não prevista, na modalidade de ensino à distância, de modo a mitigar eventual atraso até mesmo na conclusão do curso, que no caso concreto e aproxima. Dessa forma, a suspensão indireta das mensalidades decorrente da decisão que impossibilitou a instituição de ensino de realizar sua cobrança não deve ser mantida, sendo legítima a utilização dos meios coercitivos e indutivos ao credor na busca da satisfação das prestações pecuniárias pelo serviço prestado, na forma contratada, ainda que adaptado em decorrência das restrições impostas pelo momento excepcional. Na hipótese, há, inclusive, espaço para composição entre as partes relativamente aos valores devidos nos meses inadimplidos, haja vista a notícia de postura institucional no sentido de facilitar, com postergação e dilação de prazos, os pagamentos atinentes aos meses em que perdurar a pandemia ou, pelo menos, as políticas de isolamento social. Nesse passo, deve o Juízo a quo instar as partes a observar o princípio da cooperação, da efetiva e célere solução do mérito, inclusive da atividade satisfativa, e do postulado da solução consensual dos conflitos, na oportuna audiência inaugural de conciliação, na forma dos art. 3o, §3o, 4o 6o e 139, V, todos do CPC. À luz dos elementos postos nos autos, portanto, o pleito recursal atende parcialmente aos requisitos do atende ao art. 300, do CPC, tão somente quanto à segunda parte da decisão recorrida, de modo a se garantir, por um lado, ao estudante a continuidade de seus estudos, ainda que em modo adaptado à realidade atual, como de outro reconhecer como legítima a cobrança e demais condutas indutivas no intuito de perceber as mensalidades decorrentes da prestação dos serviços educacionais, porquanto efetivamente prestados. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, e em observância aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC DEFIRO em parte o efeito suspensivo vindicado em relação à parcela da decisão objurgada que determinou à agravante se abster de inscrever o nome do autor agravado em cadastros de proteção ao crédito, bem como promover medidas judiciais ou extrajudiciais para cobrar o crédito, até o final desta demanda. Demais questões elencadas nas razões recursais serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator